Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Pedido de Tutela Provisória em Recurso de Apelação Cível
n. 1002759-38.2017.8.11.0002
Requerente/Apelante: Ernane Teodoro de Souza
Requerido/Apelado: Estado de Mato Grosso
Requerido/Apelado: Município de Várzea Grande
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Tutela Provisória, em Recurso de Apelação Cível, interposto por Ernane Teodoro de Souza, pretendendo ver preservado o fornecimento da medicação de alto custo, por ele pleiteada nos autos da Ação Obrigação de Fazer n. 1002759-38.2017.811.0002 (Id. 2729839), proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.
Inicialmente, foi deferida, pelo Juízo a quo, a liminar vindicada pelo paciente (Id. 2729855), sobrevindo a decisão pela suspensão dos seus efeitos e pelo sobrestamento da tramitação processual, ao fundamento de que pendente o julgamento de Recurso Repetitivo sobre a matéria (Id. 2729890).
Interposto recurso daquele decisum, pela parte autora, foram revigorados os efeitos da citada decisão liminar, pelas decisões desta Segunda Instância, proferidas no Agravo de Instrumento e no subsequente Agravo Interno, ambos de n. 1005656-45.2017.811.0000 (Id. 2729902), até que prolatada a sentença (Id. 2729935) no feito principal, julgando improcedentes os pedidos exordiais, de modo a desafiar a interposição do presente Apelo.
O Recorrente pugnou pela reforma do ato sentencial, porém, somente em data recente e em petição apartada, formulou o pedido de Tutela Provisória Recursal (Id. 32579963), alegando que, conforme o relatório médico, a patologia em questão é rara e de diagnóstico ruim, o que torna a negativa da medicação vindicada propiciadora de risco de óbito ao autor da demanda.
Discorre sobre o cabimento deste Pedido de Tutela de Urgência e sobre a não aplicação, à hipótese, dos requisitos cumulativos, definidos no citado Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156-RJ), porquanto, segundo a modulação dos seus efeitos, as conclusões ali estabelecidas devem ser empregadas às demandas intentadas a partir de 04/05/2018, portanto, não aplicável a esta, uma vez que proposta em 18/04/2017.
Assevera que está demonstrada a probabilidade de provimento recursal e do perigo de dano, porque comprovada a imprescindibilidade do medicamento requerido pelo Apelante, na quantidade e forma prescrita pelo médico que o assiste, sob risco de óbito.
Com essas considerações, requer o provimento liminar, para determinar, aos Apelados, que forneçam ao Apelante, solidariamente, a medicação NINTEDANIBE 150MG.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Pedido de Tutela Provisória Recursal, formulado por Ernane Teodoro de Souza, com o escopo de ver compelidos os Apelados, Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, a continuarem lhe fornecendo, solidariamente, a medicação NINTEDANIBE 150MG.
Assim, passo, de imediato, à análise do pedido de antecipação da tutela provisória recursal, nos termos do art. 932, inciso II, postulado pelo Apelante.
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso dos autos, como bem sinalizado pelo Apelante, não há exigir o cumprimento dos requisitos, cumulativos, definidos no Recurso Repetitivo inerente à matéria (REsp 1.657.156-RJ), haja vista a data da propositura desta ação; 18/04/2017.
Desse modo, sabe-se que, para o caso, bastante a demonstração da imprescindibilidade do fármaco requerido.
Nessa senda, verificando os documentos que instruem o pedido, observo que, do laudo médico, expedido em 24/01/2020, juntado sob o Id. 32579972, extraem-se os seguintes dizeres:
“(...)
Paciente: ERNANE TEDODO DE SOUZA
Laudo Médico
Declaro que paciente acima tem Fibrose Pulmonar Idiopática Grave, dependente de Oxigenioterapia, encontra se internado no Hospital São Mateus aos meus cuidados, há 12 dias, com piora padrão respiratório e infecção pulmonar associado. O mesmo faz uso de OFEV – Nintedanibe 150 MG 2x ao dia, para estabilizar e diminuir a progressão da doença pulmonar – Fibrose – porém, devido a interrupção do seu tratamento, esta tendo piora progressiva e mais gravidade, e sem o mesmo sua vida esta cada vez mais em risco. (...)”
Com efeito, nesta fase de cognição não exauriente, tenho que o provimento recursal se mostra provável, além de urgente a medida requerida.
Logo, presentes os pressupostos necessários à concessão da Tutela Provisória Recursal, de rigor o seu deferimento.
Por fim, anoto que a presente decisão é provisória e não vincula a apreciação do mérito do Recurso de Apelação.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, postulada no Recurso de Apelação.
Notifiquem-se as Fazendas, Municipal e Estadual, sobre o dever da continuidade do fornecimento da medicação.
Intimem-se às partes.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.